Tribunal: TJDFT
Processo: 0000540-75.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000540-75.2020.8.07.0002 RECORRENTE: HALISSON CARLOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI 11.343/2003). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. COMPROVAÇÃO DE DESÍGNIOS DISTINTOS DO AUTOR DOS CRIMES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DE CONDENAÇÃO UTILIZADA COMO AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não é aplicável o Princípio da consunção quando demonstrado que os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003) e de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/2003) tiveram desígnios distintos do autor dos fatos. 2. No caso, o réu efetuou disparos em uma em frente a um estabelecimento comercial, consumando, neste local e tempo, o crime do art. 15 da Lei 10.826/2003, de modo que, em momento posterior e em outro local, foi abordado por policiais militares procurando ocultar arma de fogo de uso permitido no caminho onde passava, configurando o crime do art. 14 da Lei 10.826/2003. 3. Em recurso exclusivo do Ministério Público, afasta-se, de ofício, a condenação utilizada na sentença como reincidência, diante da constatação de que no referido processo ocorreu a extinção da punibilidade há mais de 05 (cinco) anos. Todavia, mantém-se a mesma pena fixada na sentença para o crime do art. 15 da Lei 10.826/2003, em razão do deslocamento da condenação para a primeira fase, considerando-a como maus antecedentes. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para condenar o réu pelo delito previsto no art. 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) da Lei 10.826/03, às penas de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Mantida a condenação pelo delito do art. 15 (disparo de arma de fogo), da Lei 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. Fixada a pena definitiva, após a unificação, em 4 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 23 (vinte e três) dias-multa, calculados na razão mínima. De ofício, afastada a reincidência do réu, com base no ofício de ID no 43910398, que indica que, em 10/10/2014, houve a extinção da punibilidade em relação ao processo 2012.07.1.012632-5 (utilizado na sentença na segunda fase da dosimetria). O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 386, incisos III, V, VI e VII, do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição, ao argumento de que deveria ter sido aplicado o princípio da consunção quanto aos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de disparo de arma de fogo. Assevera que caso mantida a condenação, deveria ser fixado o regime aberto para o cumprimento da pena, em face da confissão do recorrente. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 386, incisos III, V, VI e VII, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “os disparos de arma de fogo não configuraram um crime meio para o porte desta. Claramente, o réu teve o ânimo de efetuar os disparos em um lugar habitado (em frente ao estabelecimento comercial). Como está fartamente provado, nesse trajeto de saída do estabelecimento comercial, o réu viu a força policial, tentou se livrar do armamento que sabia ser de procedência ilegal. Em ato posterior e com ânimo distinto, o acusado portando a arma tentou ocultar o artefato lançando-o no caminho quando avistou a viatura policial. Consumou-se, portanto, o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em momento diferente aos disparos realizados na saída do estabelecimento, não cabendo a aplicação do princípio da consunção, devendo ser mantida a condenação do réu pelos dois crimes descritos na inicial. Isto porque, os dois crimes não ocorreram no mesmo contexto fático, sendo um consumado em frente ao estabelecimento comercial (disparos de arma) e outro no caminho de saída quando avistou os policiais militares ao tentar esconder a arma (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) (...). Mesmo tendo os crimes ocorridos no mesmo dia, conforme os fundamentos apresentados no presente voto, o réu teve desígnios distintos” (ID 46911694). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio à tese de que deveria ser fixado o regime aberto para o cumprimento da pena, em face da confissão do recorrente. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.137.521/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 19/12/2022. Ainda que assim não fosse, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027